Tribunal: STF
Processo: ARE 1597756
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que inadmitiu os recursos extraordinários de Maicon Peres da Silva e Armando Flor da Silva, com fundamento nas Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Os recorrentes refutam a ausência de prequestionamento das questões constitucionais, nos seguintes termos: 

A decisão agravada sustentou que os artigos constitucionais invocados não foram "ventilados" no acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 
Tal conclusão, entretanto, não reflete a realidade dos autos. Todas as nulidades e ilegalidades apontadas no Recurso Extraordinário foram objeto de exaustivo debate no recurso de apelação e, consequentemente, analisadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que para rechaçá-las. 
Ao julgar a validade da decretação da revelia, o conflito de defesas, a ausência de acesso à lista de jurados e a utilização de documentos do inquérito em plenário, o Tribunal a quo decidiu sobre temas que são a própria substância dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do devido processo legal (Art. 5º, XXXVIII, "a", e LIV, da CF). 
O prequestionamento não exige a menção expressa do número do artigo da Constituição no acórdão recorrido. Exige, sim, que a matéria constitucional tenha sido debatida, o que inequivocamente ocorreu. A análise do Tribunal sobre a regularidade dos atos processuais é, em sua essência, uma análise sobre sua compatibilidade com as garantias constitucionais que os regem (doc. 49, pp. 2 e 3, e doc. 51, pp. 2 e 3). 

Afirmam que as razões recursais foram devidamente fundamentadas e cristalinas, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 284/STF. 

Aduzem, ainda, que há inegável repercussão geral das questões constitucionais tidas como violadas. 
 
É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários não merecem reforma.

Isso porque, conforme consignado nas decisões agravadas, os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).
 
Ainda que superado esse óbice, observo que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, nos recursos extraordinários, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Não bastasse, entendo que os recorrentes não demonstraram suficientemente as razões pelas quais entendem violados os dispositivos constitucionais indicados nos recursos extraordinários, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal. Inadmissíveis, portanto, os recursos, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas:
 
Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de prova de regularidade fiscal. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.217 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.317.043 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei). 
 
Por fim, destaco que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto-fático probatório dos autos e o reexame das leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que inviabiliza os recursos extraordinários. 

Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator